Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA (CIRURGIA BARIÁTRICA). NEGATIVA INDEVIDA. DESCREDENCIAMENTO DE UNIDADE. INADIMPLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. QUITAÇÃO POSTERIOR. COMPROVAÇÃO.
1. Os critérios previstos na Resolução da ANS não se sobrepõem à opção de tratamento escolhida pelo médico responsável pelo atendimento da parte. Na hipótese, a realização do procedimento decorre de recomendação médica e se revela essencial à sobrevida da parte e ao tratamento de outras comorbidades decorrentes da obesidade em grau severo.
2. O descredenciamento de determinada unidade hospitalar não pode obstar ao cumprimento das obrigações contratuais contraídas pelo plano de saúde, que deve indicar ao contratante outro local para realização dos procedimentos.
3. Negou-se provimento ao recurso.